Tribunal: TJMT
Processo: 1022938-31.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022938-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONAIR ANANIAS MIRANDA - CPF: 387.948.889-49 (APELADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CANCELAMENTO DE ASSINATURA. PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. COBRANÇAS MESMO APÓS AJUIZAMENTO DE AÇÃO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, por isso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao prazo prescricional, que é de cinco anos. Dispõe o artigo 27 do CDC: “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
Assim, para o caso não se aplica o prazo trienal.
Constatada a cobrança indevida, devida a restituição. E, cobranças efetivadas mesmo após o ajuizamento da ação, com cobranças insistentes, geram o dano moral por ultrapassar o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1022938-31.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: JONAIR ANANIAS MIRANDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SKY BRASIL SERVICOS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito ajuizada por JONAIR ANANIAS MIRANDA, que julgou procedentes
os pedidos para condenar a requerida na devolução simples das parcelas de serviço SKY não contratados e descontadas do autor entre junho/2014 a fevereiro/2016, que totalizam R$ 1.735,25. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso;
condenou
ainda a requerida, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;
condenou

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta para o caso a prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil; alega que a primeira certidão de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo nº 0034049-39.2015.811.0041 é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no Art. 206, §3º, inciso V do código civil, uma vez que findou o processo de conhecimento onde discutia a legalidade das cobranças feitas no cartão de crédito do recorrido; conclui-se, portanto, que o trânsito em julgado da sentença do processo 0034049-39.2015.811.0041 ocorreu em 27/03/2018, e como o prazo para propor ação de reparação por danos morais é de 3 anos, por força do disposto no artigo 206, 3º, inciso V, do CC, bem como o autor só ter ajuizado a petição inicial em 23 de junho de 2021, a pretensão aqui deduzida já estava fulminada pela prescrição; o prazo para ajuizamento da demanda seria até 27 de março de 2021, porém como este era sábado, poderia ser ajuizada até o dia 29 de março de 2021, segunda-feira, porém a demanda foi ajuizada intempestivamente na data de 23 de junho de 2021, sendo, portanto, alvo de prescrição; fundamenta ausência de dano moral, por mero envio de cobrança; alternativamente, pretende a redução da condenação diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar quanto ausência de dialeticidade e inovação recursal, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SKY BRASIL SERVICOS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito ajuizada por JONAIR ANANIAS MIRANDA, que julgou procedentes
os pedidos para condenar a requerida na devolução simples das parcelas de serviço SKY não contratados e descontadas do autor entre junho/2014 a fevereiro/2016, que totalizam R$ 1.735,25. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso;
condenou
ainda a requerida, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;
condenou

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pretende a apelante o reconhecimento da prescrição trienal com relação ao pleito do apelado, nos termos do artigo 206, 3º, inciso V, do CC.

Na inicial consta que
“O Requerente é cliente da empresa Requerida há muitos anos, sendo assinante da mesma em sua residência de Cuiabá/MT. Entretanto, no mês de maio de 2014 o mesmo dirigiu-se a uma das revendedoras autorizadas na Cidade de Chapada dos Guimarães/MT onde possuiu uma residência de veraneio para contratar uma nova assinatura para aquele endereço. Na ocasião a atendente efetuou todos os procedimentos para a nova assinatura, e o Requerente optou pelo pagamento da nova assinatura via débito em seu cartão de crédito. Entretanto, no dia subsequente a realização da assinatura a atendente da empresa Requerida entrou em contato com o Requerente informando que o mesmo já possuía uma assinatura em seu CPF e que em razão disso a assinatura de sua antiga residência em Chapada dos Guimarães/MT não poderia ser feita, e que a mesma estava, então cancelada, a atendente, inclusive garantiu que já havia efetuado o estorno da programação dos débitos em seu cartão de crédito”.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, por isso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao prazo prescricional, que é de cinco anos.

Dispõe o artigo 27 do CDC: “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Assim, para o caso não se aplica o prazo trienal.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - DOCUMENTO JUNTADO NA FASE RECURSAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRAZO DE CINCO ANOS DESDE A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR - NÃO OCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. Tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional deve ser aquele previsto no art. 27 do CDC, independentemente da existência de relação contratual. O prazo prescricional inicia-se a partir da ciência do consumidor acerca do ato lesivo. - Nos termos do caput do art. 435 do CPC/2015 é lícito, a qualquer tempo, juntar documentos para contrapor às novas alegações e às provas produzidas nos autos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar os descontos promovidos no benefício previdenciário do autor. - Havendo expressa alegação de fraude e impugnação à autenticidade da assinatura lançada no documento juntado pela parte ré, é ônus deste último a prova da veracidade da firma do contratante. - Não constatada a anuência do consumidor ao contrato que deu ensejo aos descontos nos proventos de sua aposentadoria, resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e restituída as quantias irregularmente cobradas. - Não se cuidando de danos in re ipsa, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados. - Para evitar o enriquecimento ilícito do autor, é de se reconhecer o direito da instituição f inanceira à devolução das quantias disponibilizadas na conta do consumidor relativamente ao contrato inexigível. - Recurso do réu ao qual se dá parcial provimento e recurso do autor ao qual se nega provimento.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.025757-8/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA INSTALADA DE OFÍCIO - LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO - SENTENÇA CASSADA. - Em se tratando de relação de consumo, a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto e do serviço prescreve em 05 (cinco) anos, consoante o disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a contar da ciência do vício. - Por se tratar de relação jurídica que deve ser decidida de modo uniforme para todas as partes que figuram no contrato como promitentes compradores, haja vista a impossibilidade de haver a rescisão contratual apenas em relação a um deles, os demais promitentes compradores devem compor a relação jurídica processual, sendo imperiosa a formação de litisconsorcial na hipótese vertente, em decorrência da natureza da relação jurídica em análise. - Rejeitar a prejudicial de prescrição. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.083129-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

Portanto, considerando a data do trânsito em julgado e do ajuizamento da ação, o prazo de cinco anos não se implementou, afastando a alegada prescrição.

Quanto ao mérito, verifica-se que as cobranças foram efetivadas irregularmente, e continuaram mesmo após o ajuizamento da ação declaratória.

Foram efetuados descontos dos meses de junho de 2014 a fevereiro de 2016, com relação a serviços cancelado no ano de 2014. E, assim, devem ser restituídos, pois a apelante não desconstitui o direito do autor.

Com relação ao dano moral, ultrapassou o mero aborrecimento diante das diversas reclamações do autor, e, inclusive, descontos efetivados mesmo após da questão ter sido judicializada, de modo que caracterizada a ofensa e constrangimento ao consumidor, a ensejar o dano moral.

No tocante ao valor arbitrado, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO CANCELADO – COBRANÇA CONTÍNUA E ABUSIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDO I – Inexigibilidade de débito e determinação de cessar as cobranças por serviço cancelado pela autora. Ordem não cumprida imediatamente e se não houve o cancelamento solicitado do serviço e comprovada a cobrança ilícita por parte da ré, há que se falar em devolução em dobro; II – Cobrança contínua indevida e abusiva, mesmo após pedido de cancelamento e ordem judicial. Ato ilícito que gerou dano moral. Dever de indenizar contido nos artigos 186 e 927, do CC. Incontroverso o descaso e a negligência com o consumidor que comprovou as insistentes ligações, inclusive após o horário comercial (após 20h). III - Aplicável ao caso a tese do 'desvio produtivo do consumidor', pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso deste. Quantum mantido R$ 5.000,00. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1002080-53.2018.8.26.0659; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020).

“Apelação. Relação de consumo. Serviço de TV por assinatura. Boleto pago. Interrupção no serviço por mais de 20 dias e cobranças diárias. Tentativas infrutíferas por parte do consumidor de solucionar problema. Inércia da empresa ré. Violação do dever de boa-fé objetiva e dos deveres anexos de lealdade e cooperação. Frustração e desconforto que superam meros aborrecimentos. Dano moral. Redução de R$7.880,00 para R$5.000,00. Recurso parcialmente provido. (TJSP;

Apelação Cível 1023114-81.2014.8.26.0576; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 09/12/2016)

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Deixo de majorar os honorários recursais por fixados no máximo legal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023